Tribunal: TJSP
Processo: 0125287-32.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Incidência da Lei 11.960/2009 – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – REPERCUSSÃO GERAL – RE no 870.947/SE (tema 810) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.495.146/MG (Tema 905) – Decisão parcialmente modificada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0125287-32.2007.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, ILAURO SOUSA NERES
e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados ILAURO SOUSA NERES e INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão
parcialmente modificada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125287-32.2007.8.26.0000 -Voto no
2
Referente à:
Apelação Cível no 0125287-32.2007.8.26.0000 Mauá.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Aptes. e Apdos. Instituto Nacional do Seguro Social INSS e Ilauro Sousa
Neres.
Voto no 35.746
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Incidência da Lei
11.960/2009 Reexame da matéria, nos termos do art.
1.040, II, do Código de Processo Civil REPERCUSSÃO
GERAL RE no 870.947/SE (tema 810) RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO no 1.495.146/MG (Tema 905)
Decisão parcialmente modificada.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, quanto ao julgamento do mérito do
REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) a questão deve ser reexaminada pela
Turma julgadora deste E. Tribunal de Justiça, em razão do disposto no art.
1.040, II, do Código de Processo Civil em vigor.
É o relatório.
De se registrar, inicialmente, a existência de Recurso
Extraordinário (Tema n° 810) e de Recurso Especial (Tema 905) abordando
a questão relativa à incidência da Lei 11.960/2009 nas condenações
impostas à Fazenda Pública, razão pela qual esta Turma Julgadora passa a
enfrentar os dois julgados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125287-32.2007.8.26.0000 -Voto no
3
Neste contexto, considerando que o termo inicial do
benefício devido é anterior à vigência da Lei 11.960/09, a atualização
monetária das parcelas em atraso observará os critérios da Lei no 8.213/91
e suas alterações posteriores; após a vigência da Lei 11.960/2009, aplica-se
o IPCA-E no lugar da TR, diante do posicionamento do E. STF no
julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
Ressalte-se apenas a divergência de entendimento
entre os temas no 905 do STJ e no 810 do STF no tocante ao índice de
correção monetária, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009,
sendo que esta Turma entende aplicável o que ficou deliberado no Supremo
Tribunal Federal.
Quanto aos juros de mora, é de se observar que, a
partir de 30.06.2009, é de ser aplicada a Lei 11.960/2009, nos termos em
que foi julgado o RE no 870.947/SE, tema no 810.
Daí porque, ante o exposto, modifico parcialmente a
r. decisão proferida no V. Acórdão de fls. 135/139.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)